Tribunal: STF
Processo: Rcl 45692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso, que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
4. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Diógenes Ferreira Sousa Santos, nome social Priscila, e Michael Jonatan de Souza, com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF; art. 7º, caput, da Lei nº 11.417/2006; arts. 988, III, e 989, II, do CPC; art. 7º, XIV, § 10, da Lei 8.906/94; e arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal (Processo nº 0270242-57.2020.8.06.0001 e IP nº 113-654/2020), em trâmite na 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, que supostamente teria violado autoridade Súmula Vinculante 14.
    2. Os reclamantes sustentam ter havido dificuldade em acessar os autos do inquérito, que foi condicionado à autorização da autoridade policial, circunstância na qual se percebeu a ausência de depoimentos e documentos. Assim, formularam pedido de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do procedimento investigatório, que foi indeferido. Ademais, alegam que houve negativa em pedido semelhante, formulado em preliminar de resposta escrita à acusação.
    3. Requerem os reclamantes o acesso à provas colhidas em sua integralidade, e, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 18.02.2021.
    4. O órgão reclamado prestou informações (doc. 11).
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc.16):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE No. 14/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    6. É o relatório. Decido.
    7. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    8. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    9. A autoridade reclamada informou que não autorizou o acesso aos autos porque há diligências sigilosas em curso, cuja ciência comprometerá sua eficácia. Afirma que “tão logo realizada a formalização documental de seu resultado, ou seja, cessada a causa de sigilo, será dada aos réus e seus defensores total acesso” .
    10. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 05 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator